Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702143-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA BORGES AGRAVADO: FABIANO COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a agravante REGINA CELIA BORGES postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal, já trazendo elementos de prova em alicerce do pedido em comento. Da análise detida dos autos, apura-se que embora a agravante assevere que recebe mensalmente o montante de R$ 2.717,42 (dois mil setecentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), a título de aposentadorias por morte e por idade, há fortes indícios, extraídos da prova documental acostada nos autos, de movimentação patrimonial não condizente com a renda por ela declarada. Conquanto não mais pertencente à agravante, o veículo identificado na declaração de imposto de renda de ID 22658045 – Jeep Compass Longitude 2018/2018 – pelo próprio valor de mercado atual, mostra uma certa discrepância com a renda mensal afirmada pela recorrente. Não bastasse isso, no extrato bancário de ID 22658036 pode-se observar vários saques na conta bancária da agravante em 01/12 (R$ 900,00, R$ 1.100,00), em 02/12 (R$ 1.200,00, R$ 600,00, R$ 200,00), em 07/12 (R$ 1.200,00, R$ 800,00), em 14/12 (R$ 900,00, R$ 600,00, R$ 950,00, R$ 450,00), os quais demonstram movimentações bancárias não alinhadas com o alegado estado de hipossufiência. De outra mão, as doenças acometidas, a despeito de descritas em laudo médico, não têm o condão de, per si, implicar em um estado de hipossuficiência capaz de impedi-la de arcar com as custas e despesas processuais, que, diga-se de passagem, são bastante módicas aqui no âmbito do Distrito Federal, especialmente se compararmos com outros Estados da Federação com renda per capita muito menor que a média local. À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA RECORRENTE. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator